Tribunal: TJMT
Processo: 0033179-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033179-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PIOVEZAN & PIOVEZAN LTDA - EPP - CNPJ: 70.491.162/0001-55 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), GISELE PIOVEZAN - CPF: 884.623.901-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUAIRA RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE PIOVEZAN - CPF: 884.623.901-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÁLCULOS DO EXEQUENTE DEVIDAMENTE HOMOLOGADO - CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §1o, §2o, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
mera anuência da parte com os cálculos apresentados pela parte
ex adversa
não o exime do ônus de arcar com as verbas sucumbenciais.

Uma vez que fixadas dentro dos parâmetros indicados pelo o artigo 85 do Código de Processo Civil, não há que se falar em modificação do
quantum
atinente as verbas sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 003179-91.2015.8.11.0041 homologou os cálculos apresentados pela apelada e ficou honorários advocatícios em desfavor do apelante no importe de 10% (dez por cento), do valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85
§

1o, § 2o, § 3o, I
, do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente que a Fazenda Pública concordou com o valor pleiteado na execução (R$ 324.634,15 – ID. 116320026), a título de restituição de valores pagos de ICMS sobre a aquisição de bem ativo imobilizado e matéria-prima para uso em pneumáticos de terceiros (recauchutagem).

Aduz que no caso em apreço, não houve pretensão resistida em relação ao valor da execução, e, desse modo, não há que se falar em sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada no que tange a condenação da Fazenda Estadual nas verbas sucumbenciais, fixadas em 10% (dez por cento) sobre a condenação, ou, alternativamente, fixe-se a verba sucumbencial no valor mínimo de 8% (oito por cento), nos termos do disposto no artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil (ID. 198233360).

Contrarrazões (ID. 198233361), refutando a tese erigida pelo recorrente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar nos autos, ante a ausência de interesse (ID. 199176687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Irresigna-se a Fazenda Pública Estadual contra parte da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá – MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, condenou o este Estatal ao pagamento de verbas sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento), do valor condenação, nos termos do artigo 85
§

1o, § 2o, § 3o, I
, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que não há que se falar em ausência de pretensão resistida, uma vez que o ente estatal litiga com a recorrida desde o ano de 2015, tendo inclusive a sentença proferida nos autos da ação de conhecimento chegado a este Sodalício em sede de Reexame Necessário, o qual ratificou o
decisum
.

Desta feita, a mera anuência com os cálculos apresentados em sede de Cumprimento de Sentença, não possui o condão de eximir o ente estatal do pagamento das verbas sucumbenciais, especialmente diante do princípio da causalidade, que consiste em fazer a parte que deu causa a instauração do processo, suportar as despesas dele decorrente.

No que concerne ao pedido alternativo (fixação da verba sucumbencial no mínimo legal de 8% do valor da condenação – artigo 85, § 3o, II, CPC), tenho que de igual sorte, razão não assiste ao recorrente haja vista que o
decisum
que fixou a verba sucumbencial encontra-se em consonância com o disposto no artigo 85 §1o, §2o, §3o, do Código de Processo Civil, especialmente no que diz respeito ao grau de zelo profissional (85 §2o, I) e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (85 §2o, IV).

Vejamos o que preceitua o referido texto legal:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
”.

Assim sendo, não identifico razões que deem ensejo à modificação do
decisum,
uma vez que a verba sucumbencial foi fixada dentro dos parâmetros preconizados pela legislação de regência, razão pela qual o mantenho como lançado na instância singela.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024